Tribunal: TJMT
Processo: 1026326-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026326-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA MUNIZ - CPF: 207.408.671-72 (APELADO), CLEUZENI MUNIZ - CPF: 421.539.991-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (APELANTE), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO), LUIZA MUNIZ - CPF: 207.408.671-72 (APELANTE), CLEUZENI MUNIZ - CPF: 421.539.991-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (APELADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que alegou fraude em contratação de empréstimos e transferência bancária não autorizada. A sentença declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano material e moral, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contratação fraudulenta realizada por terceiro, no âmbito de sua plataforma digital; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta e dos danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive quanto a fraudes praticadas por terceiros em ambiente bancário, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a inexistência de autorização da consumidora para as operações, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

A contratação fraudulenta por terceiro, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pela instituição bancária, constitui defeito do serviço prestado.

A indenização por danos morais deve ser adequada à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico da medida, sendo majorado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, por se tratar de fortuito interno. 2. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada em caso de conduta gravemente lesiva ao consumidor.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por Luzia Muniz e Banco Mercantil, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência da contratação dos empréstimos e do cartão consignado objeto da demanda, bem como dos débitos deles decorrentes. Condenou ainda o banco ao pagamento de R$ 4.735,07, a título de danos materiais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o ajuizamento da ação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Mercantil do Brasil S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade exclusiva à vítima e alegando a ocorrência de fortuito externo. Afirma, ainda, a inexistência de responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Defende a improcedência do pedido de indenização por dano moral, por entender não haver comprovação de abalo relevante. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização moral. Por fim, impugna a forma de restituição dos valores, pleiteando que, caso mantida a condenação, esta ocorra de forma simples, sob o argumento de ausência de má-fé.

Por sua vez, a autora, igualmente na qualidade de apelante,
pretendendo a majoração do valor da indenização por dano moral, sob o argumento de que a quantia fixada não guarda proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, sobretudo considerando sua condição de aposentada, portadora de comorbidades, que ficou por dois meses com apenas R$ 300,00 mensais à disposição para custeio de sua subsistência e tratamento de saúde.

Ambos apresentaram contrarrazões (id. 291785904 e 291785905, respectivamente),
pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Luzia Muniz propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, em desfavor do Banco Mercantil S.A., alegando que foi vítima de fraude realizada por terceiros, que resultou na contratação não autorizada de dois empréstimos, nos valores de R$ 2.240,57 e R$ 496,76 em 27 de agosto de 2024, bem como na transferência via Pix de R$ 4.736,07 para uma terceira pessoa identificada como Julia Moura Ferreira, perfazendo um total de R$ 8.950,00.

Afirmou que não realizou tais operações, tampouco autorizado os lançamentos, tendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência. Razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência da contratação dos empréstimos e do cartão consignado objeto da demanda, bem como dos débitos deles decorrentes. Condenou ainda o banco ao pagamento de R$ 4.735,07, a título de danos materiais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o ajuizamento da ação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem observar os ditames consumeristas, estando a matéria, inclusive, consolidada na Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, a aplicação do art. 14 do CDC impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é igualmente uníssona ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuitos internos, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Destarte, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, consoante o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, impondo-se, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica supostamente firmada entre as partes, sobretudo diante da constatação de fraude nas contratações e da inequívoca falha na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido, acertadamente decidiu o douto magistrado:

“
Compulsando o feito, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a contratação de financiamento e transferência de valores sem sua anuência.

Nota-se pela narrativa da defesa que, embora o banco defenda o procedimento adotado para a contratação dos serviços e a segurança adotada nas movimentações bancárias, restou evidenciada a irregularidade na contratação dos valores e transferências.

Ademais, a parte demandada deixou de juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora, mormente diante da ausência de assinatura em contratos.

No presente caso, em que o consumidor nega que assinou contrato de empréstimos, não vejo como concluir que assinatura pertença ao autor, considerando ser impossível que se produza prova negativa, ou seja, que comprove que não assinou referido documento.

Desta forma, entendo que há ilegalidade na realização da contratação, das transferências e do desconto na conta da Requerente, uma vez que não há elementos mínimos de provas a corroborar que a instituição financeira cumpriu as exigências legais para tornar suas condutas lícitas, como informações claras ao consumidor.

(...)

A parte autora, inclusive, procedeu com a abertura de boletim de ocorrência, conforme documentos de Id. 171912658 e Id. 171912660.

Nestes termos, manifesta a desinformação do consumidor acerca do tipo de contrato entabulado, observo afronta ao art. 6o, III, do CDC.

(...)

O contrato é, pois, nulo, sendo indevidos os descontos efetuados nos proventos da Autora.

Nesse passo, são verossimilhantes as alegações do autor, no sentido que não celebrou o contrato, sendo certo que a fraude perpetrada pela ação de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da parte ré-fornecedora, considerando a natureza de seus negócios, em razão dos quais se constitui em caso fortuito interno, ou seja, ocorrido no âmbito de sua atuação e controle, conforme preceituam os verbetes sumulares nos 94 i , desta Corte e 479, do C.STJ 1

Tal anotação se faz importante, vez que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, se a instituição bancária não dispõe de prova documental apta a demonstrar que foi a consumidora quem efetivamente procedeu a contratação de empréstimo, a única conclusão possível é a de que o autor foi vítima de golpe.

Note-se que os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis.

Portanto, vale repetir que não há documento que comprove a efetiva realização da contratação pela consumidora, o que seria difícil de explicar ante a alegação de total segurança pela instituição bancária.

Nestes termos, a única conclusão possível é a de que houve, de forma fraudulenta, a contratação de empréstimo e transferência, por um terceiro fraudador, o que, por si só, denota evidente insegurança e notório defeito dos serviços.”
(id. 291785897).

Assim,
alegação de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo não encontra guarida nos autos, porquanto o banco apelante
não comprovou qualquer conduta negligente por parte da autora
, tampouco trouxe aos autos elementos que afastassem o nexo causal entre a falha do serviço prestado e o prejuízo experimentado.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados da parte autora, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no seu benefício.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar os contratos de empréstimos consignado e a movimentação bancária através do pix, sem assegurar a legalidade da transação. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais do consumidor lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência de ambos os recorrentes, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$ 8.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e amparado nas razões expostas, entendo que a sentença deve ser reformada tão somente para majorar a indenização por dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se íntegros os demais termos.

Posto isso,
conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do Banco Mercantil do Brasil S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Luiza Muniz.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025